Tribunal: TCU
Processo: 023.339/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7229/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.339/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Daniel Carlos Sobrinho Prado (CPF XXX.956.717-XX); Diego Ribeiro de Souza (CPF XXX.172.967-XX); Estevao dos Santos Silva (CPF XXX.980.107-XX); Gabriel Camilo de Silis Cardoso (CPF XXX.983.147-XX); Guilherme da Silva Sabenca Oliveira (CPF XXX.976.437-XX); Ismar da Silva Picada Filho (CPF XXX.341.557-XX); Izaque Israel de Andrade Ferreira Vieira (CPF XXX.512.367-XX); Joao Vitor Rosario Brito (CPF XXX.547.987-XX); Julio Cesar Honorio Silva de Carvalho (CPF XXX.378.688-XX) e Luiz Felipe Moreira de Moraes (CPF XXX.362.757-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.